Tribunal: STJ
Processo: 1005516-10.2017.8.26.0609
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981899 - SP
(2021/0286187-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADOR
: LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA - SP123358
AGRAVADO
: EVILASIO CAVALCANTE DE FARIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO - SP319415
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO COM BASE NO
I E V,
ART. 11,
DA
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. POSTERIOR
LEI 8.429/1992.
FALECIMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No acórdão objeto do recurso especial, o réu foi condenado apenas com base no
I e V, da
inexistindo pretensão de ressarcimento ao erário ou
art. 11,
Lei 8.429/1992,
imputação de enriquecimento ilícito.
2. Com o posterior falecimento do réu, necessária a extinção do processo sem
resolução de mérito, na forma dos arts. 8o da
e 485, VI, do CPC.
Lei 8.429/1992;
3. "A condenação do réu, falecido no curso da lide, apenas com base no
da LIA,
art. 11
sem que tenha sido verificado dano ao erário ou enriquecimento ilícito, seja com base
na versão original do
o da LIA, seja com base na sua atual redação, após a
art. 8
impede a transmissão da multa civil ao espólio, impondo-se a
Lei 14.230/2021,
extinção do processo sem resolução de mérito" (AgInt no AgInt no REsp 1.992.914/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
15/9/2025,
de
.
18/9/2025)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55950915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 69abe563-962c-4a28-a34f-517888422662

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 69abe563-962c-4a28-a34f-517888422662

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981899 - SP
(2021/0286187-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADOR
: LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA - SP123358
AGRAVADO
: EVILASIO CAVALCANTE DE FARIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO - SP319415
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO COM BASE NO
I E V,
ART. 11,
DA
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. POSTERIOR
LEI 8.429/1992.
FALECIMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No acórdão objeto do recurso especial, o réu foi condenado apenas com base no
I e V, da
inexistindo pretensão de ressarcimento ao erário ou
art. 11,
Lei 8.429/1992,
imputação de enriquecimento ilícito.
2. Com o posterior falecimento do réu, necessária a extinção do processo sem
resolução de mérito, na forma dos arts. 8o da
e 485, VI, do CPC.
Lei 8.429/1992;
3. "A condenação do réu, falecido no curso da lide, apenas com base no
da LIA,
art. 11
sem que tenha sido verificado dano ao erário ou enriquecimento ilícito, seja com base
na versão original do
o da LIA, seja com base na sua atual redação, após a
art. 8
impede a transmissão da multa civil ao espólio, impondo-se a
Lei 14.230/2021,
extinção do processo sem resolução de mérito" (AgInt no AgInt no REsp 1.992.914/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
15/9/2025,
de
.
18/9/2025)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54907563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 2296b49c-f708-4ea7-b701-925b8778bd47

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA contra decisão que julgou extinta a ação sem
resolução de mérito em relação ao espólio de EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS
(fls. 644-647).
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para esclarecer que,
"com a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do falecimento
do réu [...] fica excluída a condenação em honorários advocatícios fixada na origem" (fl.
662).
O agravante sustenta, em síntese, que:
"não há mais distinção funcional entre multa decorrente de ato do
o
a)
art. 9
/10 e multa decorrente do
pois todas são sanções cíveis patrimoniais, fundadas
art. 11,
em responsabilização civil decorrente de ilícito doloso" (fl. 671);
"a extinção da ação pelo simples fundamento de que a sanção decorre do
b)
da LIA ignora a alteração legislativa que transformou o regime jurídico da multa
art. 11
civil, sendo necessária reinterpretação conforme o CPC, o CC e o novo desenho da
LIA" (fl. 672);
"ainda que mantida a extinção, impõe-se a restauração da verba
c)
honorária fixada no acórdão recorrido, sob pena de violação ao
§§ 2o e 14, do
art. 85,
CPC" (fl. 672).
Ao final, requer:

[...] que o Agravo Interno seja provido para reformar a decisão
agravada, reconhecendo a transmissibilidade da multa civil ao espólio,
limitada ao valor da herança, bem como a continuidade do feito em
seus ulteriores termos, com a confirmação da condenação imposta nas
instâncias de piso e a execução patrimonial, nos termos do
do
art. 110
CPC
arts. 391 e 1.792 do CC.
c/c
Ainda, se requer seja provido o agravo interno, para que seja reformada
a decisão para restabelecer a condenação em honorários
sucumbenciais, nos termos do acórdão anterior, aplicando-se o
princípio da causalidade e o
do CPC (fls. 672-673).
art. 85

A parte agravada não apresentou impugnação ao agravo interno (fl. 678).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54907563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 2296b49c-f708-4ea7-b701-925b8778bd47

A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Conforme registrado na decisão agravada, o agravante ajuizou ação civil
pública, postulando a condenação de EVILÁSIO CAVALCANTE DE FARIAS pela
prática de ato de improbidade administrativa, decorrente da contratação de servidores
públicos sem prévio concurso público.
A sentença julgou:

[...]
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
presente
Ação
de
Responsabilidade Civil por Ato de Improbidade Administrativa, fazendo-
o para o fim de condenar o requerido por incursão ao artigo 11, “caput”,
incisos I e V da
às seguintes penas previstas no artigo 12,
Lei 8.429/92,
inciso III, da mesma Lei:
I) perda da função pública (se a estiver exercendo);
II) suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos;
III)
. O inciso III do artigo 12 da
pagamento de multa civil
Lei 8.429/92
prevê pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente.
Razoável, no caso, o arbitramento de (10) vezes o valor da última
remuneração percebida pelo réu como Prefeito Municipal, atualizado a
partir de então. Juros de mora de 1,0% ao mês, a contar do trânsito em
julgado.
IV) proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 3 (três) anos.
Requereu o autor, ainda, o ressarcimento integral de danos materiais
causados à Fazenda Pública Municipal de Taboão da Serra no valor do
efetivo prejuízo causado com as contratações irregulares. Deixo de
impor essa pena, uma vez que houve prestação do serviço, não
.
havendo, neste particular, dano material comprovado
Sem custas e honorários advocatícios (fl. 341).

Interpostas apelações, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso
de réu, mantendo as sanções impostas pela sentença.
Conforme noticiado pelo agravante, o réu faleceu em 20/6/2024.
Nos termos do
o da
"o sucessor ou o herdeiro daquele
art. 8
Lei 8.429/1992,
que
estão sujeitos apenas
causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente
à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido".
No caso, conforme exposto acima, o réu foi condenado apenas com base no
I e V, da
inexistindo pretensão de ressarcimento ao erário ou
art. 11,
Lei 8.429/1992,
imputação de enriquecimento ilícito.
Documento eletrônico VDA54907563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 2296b49c-f708-4ea7-b701-925b8778bd47

Nesse contexto, necessária a extinção do processo sem resolução de
mérito, na forma do
VI, do CPC. Nesse sentido:
art. 485,

PROCESSUAL CIVIL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO COM BASE NO
DA LIA. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO CORRÉU.
ART. 11
EXECUÇÃO CONTRA HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO POR
EDITAL.
INFRUTÍFERAS
TENTATIVAS
DE
CITAÇÃO
NOS
ENDEREÇOS
INFORMADOS.
NULIDADE
AFASTADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. NEPOTISMO.
XI, DA
ART. 11,
LIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. READEQUAÇÃO
DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, quanto ao réu
LACERDINO GARCIA DE MENESES, que havia sido condenado com
fulcro no
caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA),
art. 11,
porque "somente os sucessores do réu nas ações de improbidade
administrativa fundadas nos arts. 9o
10 da
estão
e/ou
Lei n. 8.429/1992
legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da
herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil" (AgInt
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 1.307.066/RN,
Turma, DJe de
.
2/12/2019)
[...]
5. Agravo interno de PAUEZ DA SILVA GARCIA MENEZES
parcialmente provido para afastar a pena de perda de cargo público.
Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação ao réu
LACERDINO GARCIA DE MENESES, nos termos do
IV e VI,
art. 485,
do CPC (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.698.404/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
.
20/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO
DE
SERVIDORES
EM
CAMPANHA
POLÍTICA.
TIPICIDADE MANTIDA COM BASE NO
DA LIA,
ART. 11
CONSIDERADO O QUANTO PREVISTO NO
DA LEI
ART. 73
ELEITORAL.
FALECIMENTO
DO
RÉU
CONDENADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO DA MULTA CONSIDERADA A
AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO OU DANO AO ERÁRIO E, AINDA,
A NOVA REDAÇÃO DO
o DA LIA APÓS A
ART. 8
LEI 14.230/2021.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ação por improbidade administrativa imputou aos réus a utilização
de servidores em horário de expediente para campanha política e
transporte em veículo oficial, condutas consideradas ímprobas pelos
arts. 11 da LIA e 73 da Lei Eleitoral.
2. Manutenção da tipicidade das condutas imputadas ao réu com base
na Lei Eleitoral. Precedente Específico.
3. A condenação do réu, falecido no curso da lide, apenas com
base no
da LIA, sem que tenha sido verificado dano ao
art. 11
Documento eletrônico VDA54907563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 2296b49c-f708-4ea7-b701-925b8778bd47

erário ou enriquecimento ilícito, seja com base na versão original
do
o da LIA, seja com base na sua atual redação, após a
art. 8
impede a transmissão da multa civil ao espólio,
Lei 14.230/2021,
.
impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no REsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.992.914/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
15/9/2025,
18/9/2025,

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATENTADO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DA LIA. APLICAÇÃO DE
ART. 11
MULTA CIVIL. TRANSMISSÃO DA SANÇÃO AOS HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem
que extinguiu o processo de improbidade administrativa, sem
julgamento de mérito, haja vista o falecimento do recorrido e o caráter
personalíssimo das sanções aplicadas.
2. Sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação de que, nos moldes do artigo 8o da
"a multa
Lei 8.429/1992,
civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor da herança",
somente quando houver violação aos arts. 9o e 10 da referida lei (dano
ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível a
transmissão quando a condenação se restringir ao
" (
art. 11
Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
REsp 951.389/SC,
. No mesmo sentido: Edcl no
Ministro
4/5/2011)
REsp 1.505.356/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
DJE
e
22/8/2017,
13/9/2017;
AgInt no
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 890.797/RN,
DJE 7/2/2017.
3.
, como a condenação do réu por ato de improbidade
In casu
administrativa se deu somente com base no
da LIA, uma vez
art. 11
que não há prova de lesão ao erário, é indevida a transmissão da
.
pena de multa ao seu espólio
4. No que toca à incidência do artigo 8o da Lei de Improbidade, diante
das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal
decidiu
a quo
de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se adequa à
espécie o enunciado da
"Não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ:
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Recurso Especial não provido (
relator Ministro
REsp 1.767.578/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/4/2019,
grifo nosso).
30/5/2019,

No tocante aos ônus de sucumbência, é firme a jurisprudência deste
Superior Tribunal no sentido de que:

[...] por critério de simetria, não cabe a condenação do réu, em Ação
Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo
comprovada má-fé (EAREsp 962.250 /SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Corte
Especial,
DJe
.
Nesse
sentido:
Aglnt
no

21/8/2018)
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.127.319/SC,
Documento eletrônico VDA54907563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 2296b49c-f708-4ea7-b701-925b8778bd47

Aglnt no
Rel. Ministro Humberto
18/8/2017;
REsp 1.435.350/RJ,
Martins, Segunda Turma, DJe
Rei.
31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.556.148/RJ,
DJe
" (EDcl no REsp
relator Ministro Herman
18/11/2015
1.320.701/DF,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
5/4/2021)

Nesse contexto, com a extinção do processo sem resolução de mérito, em
decorrência do falecimento do réu, deve ser excluída a condenação em honorários
advocatícios fixada na origem.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54907563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:38
Código de Controle do Documento: 2296b49c-f708-4ea7-b701-925b8778bd47

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.981.899 / SP
Número Registro: 2021/0286187-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055161020178260609
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVILASIO CAVALCANTE DE FARIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO - SP319415
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADOR : LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA - SP123358
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADOR : LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA - SP123358
AGRAVADO
: EVILASIO CAVALCANTE DE FARIAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO - SP319415
TERMO
Documento eletrônico VDA55917018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:00
Código de Controle do Documento: 4a07e5a0-ee0c-402a-bd9f-dd3e30ea0407

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:00
Código de Controle do Documento: 4a07e5a0-ee0c-402a-bd9f-dd3e30ea0407